Tribunal: TCU
Processo: 029.107/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8351/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material do Acórdão 6333/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 20/4/2021, de minha relatoria, relativamente ao subitem 9.2, para que: Onde se lê: 9.2. (...) comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Caixa Econômica Federal, (...) Leia-se: 9.2. (...) comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seged e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.107/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Altemir da Silva Campos (XXX.931.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Pacaraima - RR 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.